Tribunal: TJSP
Processo: 0001214-66.2014.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001214-66.2014.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante PATRICK
HANIERI SILVA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001214-66.2014.8.26.0606 -Voto no
2
voto número 45.781
Apelação no 0001214-66.2014.8.26.0606
(0001214-66.2014 - 2a V. C.- SUZANO)
Apelante: PATRICK HANIERI SILVA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls.
246/252,
acrescenta-se
que
foi
julgada
parcialmente
procedente a ação penal e Patrick Hanieri Silva dos Santos foi
condenado, às penas quatro (04) meses de detenção e três (03)
dias-multa, em regime aberto, por infração ao artigo 155, caput,
do C.P..
Ele recorreu, mediante termo, às fls. 285, e seu
Defensor Dativo apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 290/293, pleiteando sua absolvição com base na
insuficiência probatória, ou, no in dubio pro reo.
O recurso foi contrariado, às fls. 294/296; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 302/304 opinou pelo
desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001214-66.2014.8.26.0606 -Voto no
3
É o relatório.
2- Inicial e efetivamente, ressalta-se que, existe
causa extintiva de punibilidade, que deve ser reconhecida e
declarada, de logo, nos termos do artigo 61, caput, do Código
de Processo Penal, restando prejudicado o exame do mérito.
Com efeito, ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva.
A
sanção
aplicada,
em
Primeira
Instância,
concretizou-se, pois a acusação não interpôs apelação,
conformando-se com o que foi decidido, em Primeiro Grau (cf.
fls. 286vo).
Há que se esclarecer que a sentença foi publicada
em 03 de março de 2017 (cf. fl. 253) e até o presente momento
ocorreu um interregno, ininterrupto, de em três anos. Assim,
pela aplicação da prescrição superveniente, há que se
extinguir a punibilidade do réu, ora apelante, pela aplicação do
artigo 109, incisos VI, combinado com o artigo 110, § 1o, ambos
do Código Penal.

A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV do
Código Penal, é uma das causas de extinção da punibilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001214-66.2014.8.26.0606 -Voto no
4
o artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, reza que o
juiz deverá declará-la de ofício, se a reconhecer, em qualquer
fase do processo. Entre a publicação da sentença
condenatória e a presente análise, decorreu mais de três anos,
devendo, assim, ser reconhecida a chamada prescrição
superveniente da pretensão punitiva do Estado e em razão
desse reconhecimento e declaração a análise do mérito resta
prejudicada.
Ante o exposto, de ofício, julga-se extinta a
punibilidade do apelante, nos termos do artigo 61, caput, do
Código de Processo Penal e artigos 107, inciso IV, 109, inciso
VI e 110, § 1o, todos do Código Penal, prejudicado o exame do
mérito do recurso.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR